Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. DEVEDORES DEVIDAMENTE CITADOS. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ANTERIOR ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 219 E 425). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
2. Incabível condicionar a realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud e RenaJud ao exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos que fixaram as teses dos Temas 219 e 425.
3. A consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud e RenaJud, é possível em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução.
4. Recurso conhecido e provido.